Tribunal: CARF
Processo: 13558.000539/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000539/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.651 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
PAULO MACEDO RIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com
a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000539/2009-51
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000539/2009-51

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/26):
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) no 2006/605450841994069 para
constituição do crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 2006 ano-
calendário de 2005 no valor de R$ 10.743,26, incluídos os acréscimos legais, calculados
até 31/03/2009.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL), o lançamento de ofício foi efetuado em razão de se ter constatado
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 35.163,10, recebidos pelo titular, das
fontes pagadoras seguintes: Prefeitura Municipal de Floresta Azul, CNPJ No
14.147.904/0001-59,
e
Bradesco
Vida
e
Previdência
S.A.,
CNPJ
No
51.990.985/0001.37.
Consta, também, na mencionada descrição dos fatos, que na apuração do imposto
devido (referente ao Bradesco Vida e Previdência S.A.), foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 336,57.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL) em 17/03/2009 (fl.17) e apresentou impugnação em
08/04/2009 (fl.03), alegando que nunca prestou serviços ou trabalhou para
Prefeitura Municipal de Floresta Azul, onde solicita o cancelamento da notificação
ora sob julgamento.
Por fim, ressalta que segue anexo Xerox da DIRF a qual foi retificada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA.
A totalidade dos rendimentos recebidos no decorrer do ano calendário devem integrar a
base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000539/2009-51

Constitui omissão de rendimentos deixar o declarante de informar os valores recebidos
que não estejam sujeitos à tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por
pessoas físicas ou jurídicas.
Cientificado da decisão, em 07/06/2013 (sexta-feira - fls. 31), o contribuinte, em
08/07/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 33), repisando as alegações da peça impugnatória,
no sentido de que não recebeu os rendimentos tidos por omitidos, uma vez que não prestou
nenhuma atividade para a Prefeitura Municipal de Floresta Azul, acostando aos autos
documentação comprobatória neste sentido, requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida,
com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 34/46.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de 32.130,00, constatada em sede de revisão da DAA/2006,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, declaração devidamente formalizada emitida pela municipalidade, atestando a ausência
de vínculo empregatício no decorrer do ano-calendário de 2005 (fls. 45).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000539/2009-51

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da omissão em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 26):
Inicialmente se deve ressaltar que a omissão de rendimentos foi apurada com base
na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf entregue pela fonte
pagadora Prefeitura Municipal de Floresta Azul, CNPJ No 14.147.904/0001-59,
referente ao ano-calendário de 2005, na qual constam pagamentos feitos ao
contribuinte como rendimentos tributáveis no valor de no valor de R$ 32.130,00,
não havendo Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
A Fonte Pagadora acima mencionada, com relação ao ano-calendário de 2005, nas
declarações aceita e retificadora as Dirf totalizaram 13 ocorrências, como
exemplificativamente abaixo:
Original enviada em 24/02/2006; Retificadora enviada em 20/03/2006; Retificadora
enviada em 07/03/2007 diminuindo os rendimentos tributáveis.
Ocorre que, o contribuinte Paulo Macedo Rios foi notificado do lançamento em
17/03/2009 e, em seguida, a Prefeitura Municipal de Floresta Azul, procedeu a
retificação da Dirf, enviando-a em 27/03/2009, retirando o contribuinte (Paulo
Macedo Rios) da relação dos beneficiários que receberam rendimentos tributáveis.
Ademais, a declaração acostada ao processo (fl.11), informando que o contribuinte
Paulo Macedo Rios nunca trabalhou, “nunca prestou serviços nesta entidade em
nenhum período de sua vida”, não possui identificação validada de signatário com
poderes para prestar tal declaração, pelo que não constitui documento inequívoco
e hábil a comprovar tal fato.
O contribuinte não impugnou a omissão dos rendimentos atinente ao Bradesco Vida e
Previdência S.A., CNPJ No 51.990.985/0001-37.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a
insurgência recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração agora devidamente formalizada emitida pela Prefeitura Municipal de
Floresta Azul (fls. 45), atesta que o Recorrente, de fato, não recebeu rendimentos tidos por
omitidos no ano-calendário de 2005, restando efetivamente demonstrado a incorreção da
autuação em relação aos valores recebidos, desconstituindo assim a presunção de veracidade da
DIRF anterior ante a inidoneidade das informações nela lançadas, informações estas, diga-se de
passagem, retificadas pela nova DIRF apresentada pela municipalidade, em 27/03/2009 às
11:29:08h (fls. 44).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e constatando a inidoneidade das informações lançadas na DIRF anterior
que lastreou o lançamento fiscal, urge o afastamento da omissão de rendimentos apurada, razão
pela qual reconheço a insubsistência do crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000539/2009-51

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Original